Tribunal: TJDFT
Processo: 0726530-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726530-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GEORGE RAFAEL SALAZAR DE CARVALHO RECORRIDA: CLAUDIA MARIA SILVA BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO ACOLHIDA. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese a regra legal da impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no artigo 833, IV do CPC, necessário que sejam apresentados elementos seguros acerca da origem salarial dos depósitos objeto de constrição. 2. Sem que a parte executada tenha se desincumbido do ônus de demonstrar que os valores bloqueados têm origem salarial, incensurável a Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora. 3. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos; e b) artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, sustentando que embora não tenha sido comprovado tratar-se o montante penhorado de verba necessária à subsistência do devedor, não se pode presumir a mencionada verba com base apenas em valores objetivamente considerados, nem transferir à parte o ônus de comprovar a necessária proteção aos proventos para fins de garantia da subsistência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque o recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do CPC, uma vez que para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027